Tribunal: TJSP
Processo: 1003879-58.2016.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS - Auto de Infração lavrado em razão do descumprimento de obrigações acessórias – Acervo probatório que evidencia a inocorrência da prática das infrações imputadas à embargante - Legitimidade infirmada – Desconstituição das penalidades que se impõe - Honorários advocatícios – Redução - Cabimento - Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença parcialmente

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS - Auto de Infração lavrado em razão do descumprimento de obrigações acessórias – Acervo probatório que evidencia a inocorrência da prática das infrações imputadas à embargante - Legitimidade infirmada – Desconstituição das penalidades que se impõe - Honorários advocatícios – Redução - Cabimento - Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.